Tribunal: STF
Processo: HC 253510
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 200.977/PB, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ESPECIAL GRAVIDADE DOS FATOS. POTENCIAL PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA NA HIPÓTESE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. IMPROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Hipótese em que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea para a imposição da prisão cautelar do agravante como forma de resguardar a ordem pública, destacando-se a especial gravidade dos fatos, evidenciada pelas circunstâncias da prática delitiva, e no potencial alto grau de periculosidade do agente (que é um notório traficante de drogas, já com várias condenações na justiça, também um dos líderes da Facção Criminosa), o que encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.



    3. Não existe ofensa ao princípio da contemporaneidade na decretação da prisão preventiva ora impugnada, pois restou devidamente demonstrado o periculum libertatis do agravante. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (STF, HC n. 185.893 AgR, rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 26/04/2021).



    4. Agravo regimental não provido (doc. 7, p. 1).  



    Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese:  



    Nos termos da decisão do Juízo Primevo, bem como das demais que confirmaram a decisão inicial de manutenção da prisão preventiva, afirmou-se que o deferimento da prisão preventiva contra o paciente era necessário por ser um expressivo traficante de drogas, nos termos a seguir colacionados:



    [...]



    Ocorre que a justificativa para manutenção cautelar não reflete a verdade, tendo em vista que o paciente é primário, com bons antecedentes, não havendo nenhum indício de prática delituosa relacionado ao tráfico de drogas. Fora juntada pela defesa, inclusive, no presente processo, certidão criminal do investigado, demonstrando a ausência de qualquer condenação em seu nome, situação essa desconsiderada pelas instâncias inferiores:



    [...]



    Assim, em que pese a justificativa utilizada pelos órgãos julgadores, não há a mínima idoneidade na decretação da prisão preventiva com base em dizeres e afirmações de que o paciente é “traficante de drogas” sem qualquer indício materializado, pautada unicamente em presunções e subjetividades. Nesse sentido, os Tribunais brasileiros rechaçam a manutenção da prisão cautelar com base nos referidos critérios, devendo ser reestabelecida a liberdade ambulatorial (doc. 1, pp. 5-6).  



    Ainda, ressalta:



    Em relação à aplicação da lei penal, não há fundamento para a decretação da prisão preventiva, pois não há receio de que o paciente venha a evadir-se do distrito da culpa, uma vez que possui residência fixa discriminada no presente writ, identidade certa e se dedica ao labor lícito de auxiliar de mecânico, não tendo qualquer afinidade com atividades criminosas.



    Por fim, tampouco há motivos que justifiquem a prisão com base na conveniência da instrução criminal, visto que em nenhum momento o defendente buscou obstruir ou dificultar o andamento das questões investigativas e processuais, como tentar coagir uma testemunha, por exemplo.



    Destarte, como medida impositiva delineada pelo art. 312 do Código de Processo Penal, é necessário, em sede de formação de convicção, a demonstração de indício suficiente de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, questão essa que, em nenhum momento, foi analisada para que fosse decretada a segregação cautelar (doc. 1, p. 9). 



    Em seguida, argumenta:



    Como já supracitado, o investigado nunca se dedicou a atividades criminosas, possui residência fixa e se dedica ao labor lícito, não havendo, desse modo, justificativas que ensejem a manutenção da prisão preventiva, sendo, por consequência, ilegal e injusta.



    O que resta claro no caso examinado é a evidente ilegalidade e que não há subsunção das questões fáticas ao imposto pela legislação processual penal, visto que para o atendimento dos requisitos deveria ser comprovado o periculum libertatis, o que em momento algum fora justificado e devidamente comprovado nos autos, havendo, data vênia, uma fundamentação errônea com base no narrado pelo órgão acusatório e pelas investigações policiais, que não condiz com a realidade fática, sem considerar o alegado pela defesa.



    Fica claro, portanto, em face do respaldo legislativo e jurisprudencial à tese ora sustentada, que falta, no decreto de prisão preventiva expedido pela autoridade coatora, os requisitos legais para a decretação da prisão. 



    Além disso, em nenhum momento ficou demonstrado o motivo pelo qual a imposição de medidas cautelares diversas não seriam suficientes para a prevenção em comento, havendo, portanto, uma deficiência na fundamentação em relação à referida aplicação primária das medidas diversas, em que, somente ante a insuficiência destas, será aplicável a segregação cautelar. Neste sentido, assim preceitua o art. 282, §6, in verbis: 



    [...]



    Como visto no dispositivo em tela, sempre que os requisitos da prisão preventiva não estiverem presentes, deverá o magistrado conceder a liberdade provisória ao preso, nos termos do parágrafo único acima mencionado (doc. 1, pp. 10-11). 



    Ao final, requer:  



    a) A concessão de MEDIDA LIMINAR em Habeas Corpus, tendo em vista a presença dos requisitos necessários à sua concessão, quais sejam: o periculum in mora (probabilidade de dano irreparável) e o fumus boni iuris (elementos da impetração que indiquem a existência de ilegalidade no constrangimento).



    b) A anulação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente WILLAMIS ESTEVES DOS SANTOS, considerando a ausência de fundamentação, determinando de imediato a sua liberdade, com a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA em seu favor.



    c) Subsidiariamente, que sejam aplicadas outras medidas cautelares alternativas à prisão a fim de que o paciente, em liberdade, possa melhor se defender, assumindo a obrigatoriedade de comparecer a todos os atos e termos do processo, fazendo-se, dessa forma, a mais lídima justiça (doc. 1, p. 12).  



    É o relatório. Decido.  



    O art. 312 do Código de Processo Penal — CPP prevê que a custódia cautelar poderá ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    A Sexta Turma do STJ destacou os seguintes aspectos para manter a custódia cautelar do paciente:



    A irresignação não prospera.



    Com efeito, o recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos que amparam a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente mantida  (fls. 743-747; grifamos):



    No caso, o Juízo de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva do paciente, ressaltou o seguinte (fls. 494/529; grifamos):



    ESTEVES WILLAMS DA SILVA, conhecido como "Mago Lila", é um notório traficante de drogas, já com várias condenações na justiça, que, conforme será demonstrado, continua a praticar crimes. É associado de TIBÉRIO CAIO ALBUQUERQUE CÂNDIDO DOS SANTOS, WILLAMIS ESTEVES DOS SANTOS, conhecido como "NINHO", ESTEFERSON WILLIANS DA CONCEIÇÃO SILVA, conhecido como "PEPE" e WALLACE ESTEVES DOS SANTOS SILVA, conhecido como "BILAU". Os relatórios de inteligência produzidos trazem provas inequívocas do envolvimento desses representados com o tráfico de drogas (RT nº 02/2022, págs. 14, 56 e 85; RT nº 12, págs. 120 e 121):



    No que concerne à prisão preventiva, constata-se que a representação formulada pela Autoridade Policial está, por conseguinte, em termos, não ferindo, destarte, qualquer dos direitos subjetivos a ele inerentes. A materialidade e a autoria estão bem definidas nos autos e há perigo gerado pelo estado de liberdade dos acoimados.



    É de sabença elementar, que a prisão preventiva pode ser decretada para garantia a ordem pública, quando a permanência dos acusados soltos possa dar motivos a novos crimes, ou causa repercussão danosa e prejudicial ao meio social.



    No presente caso, não restam dúvidas que a liberdade dos acriminados põe em grave risco a ordem pública, haja vista a concreta e alta probabilidade de que, soltos, venham a continuar o cometimento dos crimes patrimoniais, mercancia de drogas, entre outros, bem como empreendam fuga do distrito da culpa, uma vez que demonstra completo desrespeito para com a lei.



    O Tribunal de origem, por sua vez, assim manteve a segregação cautelar (fls. 597/604):



    Encontra-se, ainda, consubstanciado nos autos indícios de autoria, através elementos concretos a indicar a prática dos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas por parte do paciente, haja vista os documentos colacionados aos autos, tais como relatório de investigação, mostrando-se suficientes para essa fase preliminar, especialmente considerando as mensagens trocadas pelo paciente que demonstram sua participação na facção criminosa.



    Portanto, observa-se que são idôneas as razões que justificaram a manutenção do decreto preventivo, considerando o receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente à ordem pública.



    Dos excertos transcritos, concluo que, ao contrário do que alega a Defesa, a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido ressaltada a gravidade concreta da conduta do recorrente, evidenciada a partir do seu papel no contexto da organização criminosa que integra, a qual atua em dois municípios do estado, justificando-se a sua constrição cautelar como forma de garantir a ordem pública, evitando-se a perpetuação das atividades criminosas desenvolvidas relativas ao tráfico de drogas e tão prejudicial à população da região que vem sofrendo com a rivalidade de facções, conforme relatado pelo Magistrado de primeiro grau.



    Nessa esteira, justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo (AgRg no HC n. 728.450/SP, rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 18/08/2022).



    Tal circunstância demonstra a periculosidade do agente e é apta a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.



    [...]



    Outrossim, a suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre no caso. A propósito: AgRg no HC n. 894.821/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/05/2024, DJe de 15/05/2024, e AgRg no HC n. 850.531/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.



    Quanto à alegada ausência de contemporaneidade e de materialidade dos delitos imputados ao recorrente, não houve manifestação a respeito dos temas no acórdão recorrido, motivo pelo qual esta Corte Superior não pode se debruçar sobre os assuntos, sob pena de indevida supressão de instância.



    Desse modo, tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso.



    Conforme ressaltado na decisão monocrática, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea para a imposição da prisão cautelar do ora agravante como forma de resguardar a ordem pública, sobretudo diante da robusta investigação policial (que contou com o cumprimento de mandados de busca e apreensão e de sequestro de valores e ativos, quebras de sigilo de dados armazenados em aparelho de telefonia móvel e de acesso a dados localizados na nuvem), que apontou a gravidade concreta da conduta em apuração – integra organização criminosa voltada para o tráfico de drogas e armas atuante em dois municípios (Bayeux/PB e Santa Rita/PB) –, o potencial grau de periculosidade do agravante e o fundado risco de reiteração delitiva – conhecido como Ninho, que é um notório traficante de drogas, já com várias condenações na justiça, também um dos líderes da Facção Criminosa (fl. 682) –, a encontrar amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.



    Por fim, reproduzo trecho do acórdão impugnado que refutou a tese de que não haveria contemporaneidade a prisão preventiva do agravante (fl. 645):



    Além disso, sobre a contemporaneidade da prisão preventiva, a Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos, entre eles, o do risco à ordem pública.



    Verifico que o Tribunal estadual refutou a tese de que a custódia cautelar não seria contemporânea com suporte em fundamentação coerente, suficiente e alinhada ao entendimento desta Corte:



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 7, pp. 2-6 — grifos meus no original). 



    Com efeito, a jurisprudência do STF também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/8/2017 — grifei).



    Vejam-se ainda os seguintes julgados no mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que ‘a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva’ é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Precedentes.



    II – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública.



    III – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 232.596 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/11/2023).



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. [...] 2. Segundo a jurisprudência do STF, a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 212.674 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/4/2022).



    [...]



    PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e viável a custódia (HC 168.792/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 4/12/2019).



    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. MODUS OPERANDI E QUANTIDADE DE DROGA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.



    I - Conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário.



    II - Todas as decisões proferidas nos autos pela prisão preventiva calcaram-se em uma mesma premissa básica, qual seja, a do pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a quantidade de droga apreendida e o risco de reiteração criminosa justificariam o decreto da custódia cautelar.



    III - A gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado e a quantidade de droga apreendida - no caso, 2.880 gramas de cocaína, permitem concluir pela periculosidade social dos pacientes e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do CPP, em especial para garantia da ordem pública. Precedentes.



    IV – Ordem denegada (HC 136.778/RO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7/11/2016).



    Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada (HC 135.418/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27/9/2016).



    Além disso, consoante jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração delitiva como violadora da ordem pública, ainda mais quando está demonstrada a existência de organização criminosa dedicada à prática do tráfico interestadual de drogas.



    A propósito, vejam-se os seguintes julgados nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELA NATUREZA DAS ARMAS APREENDIDAS, PELA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES ENCONTRADAS E PELO FATO DE ELE TAMBÉM SER INVESTIGADO EM OUTRO PROCEDIMENTO PELOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que ‘[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal’ (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/2/2016).



    II – O Colegiado do STJ analisou de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva, mantidos pelo Tribunal de Justiça local, e concluiu que o Magistrado de primeira instância, ao decretá-la, utilizou de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado, a partir da natureza e da quantidade dos artefatos apreendidos em seu poder. Essas circunstâncias justificam a necessidade dessa espécie de prisão cautelar para garantia da ordem pública.



    III – Esta Suprema Corte possui orientação consagrada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando está demonstrada a existência de grupo criminoso dedicado à prática de crimes e de registros criminais em andamento, como no caso, em que o paciente é investigado em outro inquérito policial que apura a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e participação em organização criminosa.



    IV – Não seria adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    V – Agravo regimental improvido (HC 235.753 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/2/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.



    1. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009).



    2. Sobressai, no caso, a periculosidade social da paciente, apontada como integrante de organização criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a variedade e expressiva quantidade de drogas (18,130kg de cocaína, 790g crack e 420g de maconha), armas de fogo e munições apreendidas evidenciam a imprescindibilidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública, na linha de precedentes deste Tribunal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 233.506 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10/11/2023).



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE LAVAGEM DE DINHEIRO. ARTIGOS 33 E 35, C/C ARTIGO 40, I, D, DA LEI Nº 11.343/06, ART. 2º DA LEI Nº 12.850/13 E ART. 1º DA LEI Nº 9.613/98. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PEDIDO DE EXTENSÃO. INOCORRÊNCIA DE IDENTIDADE JURÍDICA ENTRE OS CORRÉUS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A decretação da custódia preventiva que tem como fundamento a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e evitar o risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 221.591-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 10/1/2023; HC 220.325-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1/12/2022; HC 169.429-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/3/2020.



    2. In casu, o paciente foi preso preventivamente no contexto da denominada ‘Operação Maritimum’, que apura a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c artigo 40, I, d, da Lei nº 11.343/06, art. 2º da Lei nº 12.850/13 e art. 1º da Lei nº 9.613/98.



    [...]



    6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    7. Agravo interno DESPROVIDO (HC 231.648 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25/9/2023).



    Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Pedido de prisão domiciliar. Reiteração criminosa. Ausência de ilegalidade flagrante.



    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Precedentes.



    2. Hipótese de paciente condenada a 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e art. 333 do Código Penal, respectivamente).



    3. Situação concreta em que a paciente ‘já havia sido beneficiada com a prisão domiciliar, relativamente a outro processo, em virtude de ser genitora de crianças menores impúberes’. Além disso, a acionante ‘ostenta condenação também pelo crime de tráfico de drogas, proferida pelo Juízo da Vara de Entorpecentes e de Combate a Organizações Criminosas, e, durante a execução provisória voltou a delinquir’. De modo que não se verifica situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.



    4. Para dissentir das conclusões adotadas pelas instâncias de origem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 223.751 AgR/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15/3/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 221.961 AgR/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 15/12/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada.



    2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. Prisão preventiva decretada com a finalidade de desarticular organização criminosa e impedir reiteração delitiva.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 233.042 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13/11/2023).



    Vê-se, pois, que os fundamentos da prisão preventiva do paciente estão em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido da legitimidade da prisão preventiva decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública.  



    No que concerne à alegação da falta de contemporaneidade do decreto preventivo, entendo que a atualidade de sua necessidade não se verifica a partir de um episódio específico, como acredita a defesa. Sobretudo a partir da concreta constatação de que somente a prisão obstará a possibilidade de a organização criminosa continuar com a sua atuação. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, IV, COMBINADO COM O ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Na linha da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte, a circunstância de o paciente encontrar-se foragido desde a prática do crime (razões do recurso em sentido estrito do MP), em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes.



    II – No que concerne à alegação da falta de contemporaneidade do decreto preventivo, lembrar que a atualidade de sua necessidade não se verifica a partir de um episódio específico, como acredita a defesa. Sobretudo a partir da concreta constatação de que somente a prisão obstará a possibilidade de o acusado furtar-se à aplicação da lei penal, como no caso, em que o paciente fugiu lo